Tribunal: TJMT
Processo: 1007988-85.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Visto etc.,
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA – ME, MARCO ANTONIO DIAS e PATRICIA HELENA AMARAL DIAS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução no 1007988-85.2019.8.11.0041, opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, condenou os embargantes/executados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, na forma da previsão no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. (id. 96130512).
À id. 103604968, os apelantes peticionaram nos autos informando a composição entre as partes e requerendo a desistência deste recurso.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 998 do Código de Processo Civil, é lícito ao recorrente, até o início do julgamento, desistir do recurso interposto, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes, senão vejamos:
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
Diante disso, por se tratar de ato de disposição da parte desistente, unilateral, irretratável e de efeitos imediatos, necessária se faz a homologação da sua desistência.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FALECIMENTO DO AGRAVADO - DESISTÊNCIA DO AGRAVANTE - PERDA SUPERVENIENTE DA INTERESSADA - RECURSO PREJUDICADO - Posto o pedido do agravante informando a desistência do presente recurso, julgo prejudicado o recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.14.002373-5/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2015, publicação da súmula em 27/03/2015)
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência nos moldes do artigo 998 do CPC, com o que, JULGO PREJUDICADO este recurso de apelação.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.